Tribunal: TJBA
Processo: 8052128-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052128-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: LUCAS MACEDO GALVAO DA NOVA

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
ESCOLHA DE PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PAGOS PELA TABELA DO PLANO. REQUERIMENTO DE MATERIAL PELO PROFISSIONAL QUE IRÁ REALIZAR A CIRURGIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o agravado, apresenta quadro de deficiência de respiração, mastigação e deglutição, que têm se agravado com o tempo, necessitando submeter-se a cirurgia reparadora, consoante relatório médico de ID 430100303 (autos de origem).

2. Quanto a necessidade de realização do procedimento com um dos profissionais credenciados pelo plano, o agravado, conforme declarou na réplica apresentada no ID 448007123 (autos de origem), optou por realizar com o profissional que lhe acompanha, “fazendo jus apenas ao reembolso do valor de tabela do plano contratado”.

3.
Em vista disso, Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o contratante de plano de saúde que opta por tratamento em hospital privado excetuado da rede credenciada tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua escolha, impondo-se à operadora apenas o dever de reembolsar os valores limitados aos preços de tabela por ela praticados.

4.
Ademais, quanto ao pedido de material, este compete ao profissional que irá realizar o procedimento, não cabendo a alegação de que só médico credenciado pode solicitar o material para realização da cirurgia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
80
52
128
-0
6
.202
4
.8.05.0000
, em que é agravante, BRADESCO SAÚDE S/A e agravada, LUCAS MACEDO GALVÃO DA NOVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça